Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-95.2023.8.11.0030
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000893-95.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 069.133.881-79 (APELANTE), BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA - CPF: 066.820.011-18 (APELANTE), EVANILDO RONDON - CPF: 528.756.011-72 (APELANTE), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 055.350.291-30 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), RENAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 061.536.001-74 (APELANTE), ROSIMEIRE FERREIRA LEMES - CPF: 023.686.661-33 (APELANTE), QUELE DA COSTA - CPF: 008.337.851-09 (ASSISTENTE), FABRICIO VITALINO DA SILVA (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 069.133.881-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDO RONDON - CPF: 528.756.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA - CPF: 066.820.011-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas. Tortura. Envolvimento de adolescente. Recursos desprovidos e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06) e tortura (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97), após absolvê-los da acusação de tráfico de entorpecentes.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação dos réus Rosimeire Ferreira Lemes e Henrique Gabriel Alves de Almeida pelo crime de tortura; (
ii
) analisar se deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (envolvimento de adolescente) aplicada aos réus Rosimeire Ferreira Lemes e Renan da Silva Almeida; e (
iii
) examinar a possibilidade de substituição da pena de multa aplicada à ré Patrícia Santana de Oliveira.

III. Razões de decidir

3. As provas dos autos demonstram que os réus Rosimeire Ferreira Lemes e Henrique Gabriel Alves de Almeida praticaram o crime de tortura contra a vítima Fabrício
Vitolino
da Silva, que foi capturado, amarrado e submetido a intenso sofrimento físico e mental, com o objetivo de puni-lo pela suposta prática de furto em área dominada pela facção criminosa.

4.
A materialidade e autoria do crime de tortura estão comprovadas pelo vídeo apreendido no aparelho telefônico da acusada Rosimeire, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, e pelo reconhecimento da própria ré de que a voz que aparece na gravação lhe pertence, evidenciando que ela autorizou, acompanhou e dirigiu os atos violentos.

5.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, pois ficou comprovado nos autos, por meio de mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp e pelo Termo de Informação n. 2023.8.1552008, que o adolescente João Vítor da Silva Pereira, vulgo "
Cbvitinho
Cabuloso", participava ativamente da associação para o tráfico de entorpecentes.

6.
Conforme a Súmula n. 171 do STJ, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária quando o crime prevê em seu preceito secundário a pena de multa cumulativa, devendo a pena restritiva de direitos correspondente à multa ser substituída por outra, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de Renan da Silva Almeida, Rosimeire Ferreira Lemes e Henrique Gabriel Alves de Almeida desprovidos. Recurso de Patrícia Santana de Oliveira parcialmente provido para determinar a substituição da pena restritiva de direitos correspondente à multa por outra, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Tese de julgamento:

"1. Configura o crime de tortura a conduta de submeter pessoa a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência e grave ameaça, com o objetivo de castigá-la por suposta prática de furto em área dominada por facção criminosa. 2. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 deve ser aplicada quando comprovada a participação de adolescente na associação para o tráfico de drogas. 3. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária quando o crime prevê em seu preceito secundário a pena de multa cumulativa, conforme Súmula n. 171 do STJ."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06,
arts
. 35, caput, e 40, VI; Lei n. 9.455/97, art. 1º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 171; TJMT, N.U 1002663-81.2020.8.11.0078, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas
de
Patrícia Santana
d
e Oliveira
,
Henrique Gabriel Alves
d
e Almeida
,

Renan
d
a Silva Almeid
a e Rosimeire Ferreira Lemes,
c
ontra s
entença prolatada pelo juízo Vara Única da Comarca de Nobres que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória:

i.
absolve
u

Rosimeire Ferreira Lemes
d
a acusação da prática d
o delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
, porém, de outro lado,
a
condenou

ao cumprimento
à pena de
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa
, pela prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas previstos no artigo 35, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06
, em concurso material com o crime de
tortura, previsto no artigo
1º, II da Lei n. 9.455/97
;

ii
.
absolve
u

Patrícia Santana de Oliveira
d
a acusação da prática do
delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
, contudo, a condenou ao cumprimento de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto semiaberto, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas
(
artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, VI, da mesma lei
)
, a qual foi substituída por duas restritivas de
direito consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade;

iii
.
absolve
u

Henrique Gabriel Alves de Almeida
,

da acusação da prática
do delito de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, VI, da Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
e

o
conden
ou

à pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, pela
prática do delito de tortura, previsto no artigo 1º, II da Lei n. 9.455/97
; e, por último,

iv
.
absolve
u

Renan da Silva Almeida

da acusação da prática
do delito de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e
o
condenou
à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto semiaberto, e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas
(
artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, VI, da
Lei n. 11.343/2006)
,
substituindo a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito
consistentes em p
agamento de
01 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade (id. 260461458)
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, representando os apelantes
Rosimeire Ferreira Lemes
e
Renan da Silva Almeida
, pleiteia o
afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06
do crime de associação criminosa (Renan e Rosimeire) e a
absolvição
de
Rosimeire Ferreira Lemes
do delito de tortura (id. 260461470)
por insuficiência de prova
.

A defesa de
Patrícia Santana de Oliveira
requer a
redução da pena de multa ou a substituição da pena de multa por outra medida penal
(id. 264131257)
.

Por fim, a defesa de
Henrique Gabriel Alves de Almeida
, nas razões recursais,
postula
a
absolvição do delito de tortura
, por insuficiência de provas de autoria (id. 273306876)
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (id.
260461478
)
,
mesma conclusão
a que chegou a douta
Procuradoria

de Justiça (id. 273625378 e 274509379).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

D
o delito de tortura
.

Conforme relatado, requerem as defesas de
Rosimeire Ferreira Lemes e Henrique Gabriel Alves
de Almeida
a
absolvição
dos apelantes do delito de tortura, ao argumento de
insuficiência probatória.

Na hipótese,
a denúncia, no tocante ao crime
de tortura,
narr
a que (ID. 260461160):

(...) TORTURA

No ano de 2022, em data e horário não preciso nos autos, na residência localizada na Rua Jardim Petrópolis, casa 02, Quadra “E”, cidade de Nobres/MT, os denunciados ROSIMEIRE FERREIRA LEMES e HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA vulgo “Príncipe”, em unidades de desígnios, promoveram o
constrangimento da vítima Fabrício
Vitolino
da Silva, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físic
o, com o fim de obter informação, declaração ou confissão.

Segundo consta, os denunciados pertencentes à mesma facção criminosa, ROSIMEIRE FERREIRA LEMES e HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA,
promoveram a aplicação de um “salve” na vítima Fabrício
Vitolino
da Silva, em razão de delito praticado pela última. (Relatório de Investigações n. 2023.13.48954).

A denunciada ROSIMEIRE entrou em contato com HENRIQUE para obter autorização para constranger a vítima Fabrício, que foi capturado, amarrado e torturado por executores não identificados, a mando de ambos, sendo a ação filmada e o vídeo localizado no aparelho telefônico apreendido, em que a vítima aparece ensanguentada e com cordas entrelaçadas nas mãos, proferindo as seguintes palavras: “não vou fazer mais, vou trabalhar e não vou roubar Rosi (...)”, (Cf. Mídia anexada nos autos)

Interrogada, ROSIMEIRE afirma “ser sua a voz que aparece no vídeo falando com Fabrício”, sendo considerada como disciplina da facção Comando vermelho” (Cf. Termo de Declarações n. 2023.8.161242; e Termo de Qualificação Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.147417).

Não obstante a introdução e a narrativa, pelo representante do Ministério Público, da prática do crime de tortura e da afirmação de que

houve
“
emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação, declaração ou confissão
”
, observa-se que,
não há qualquer prova de que as agressões teriam sido
praticados

para esse fim.

Ao contrário,
as provas dos autos explicitaram

que
as condutas do
s
acusado
s
configurariam castigo pessoal
, senão vejamos.

Segund
o

a vítima Fabrício
Vitolino
da Silva
, ao ser ouvid
a
na Delegacia de Polícia (ID.
260460681), declarou que
antes das agressões, encontrava-se no Distrito de Bom Jardim, desorientada em razão do uso de entorpecentes, quando foi abordada por IVANILDO, que estava em um veículo Fiat/Strada branco, acompanhado de outros três ou quatro indivíduos não identificados.

Afirma que foi
agredido inicialmente no local
, amarrado e
levado para Nobres
, onde foi conduzido à residência de
KELLY
, situada no bairro Jardim Petrópolis. No imóvel, além de KELLY e IVANILDO, havia outras pessoas usuárias de drogas. As
agressões e ameaças de morte prosseguiram
, sendo
IVANILDO o principal executor
dos golpes.

Relata que, em dado momento,
ROSIMEIRE FERREIRA LEMES (“ROSE”)
chegou ao local, aparentemente já ciente das agressões,
determinou que IVANILDO cessasse as pancadas
, mas
proferiu diversas ameaças de morte
, atribuindo-lhe o furto de um automóvel pertencente a IVANILDO — o qual o declarante admite ter subtraído semanas antes, mas devolvido.

Após nova sessão de espancamento, os agressores se distraíram, e a vítima
tentou fugir
, sendo
recapturada
e novamente levada ao cativeiro, onde
não mais sofreu agressões
, sendo
libertada por ordem de ROSE
.

Estima ter
permanecido em poder dos autores por aproximadamente quatro horas
, das 15h às 19h, sofrendo
ferimentos na cabeça, no queixo e a perda de um dente
, em razão dos golpes recebidos — inclusive um
tijolada desferida por IVANILDO
.

Por fim, declarou
desconhecer se os fatos tinham ligação com facção criminosa
ou se se
tratavam
de
ato de vingança pessoal de IVANILDO
, embora tenha ciência de que
ROSE exercia a função de “disciplina”
da facção
Comando Vermelho
à época. Não registrou denúncia anteriormente
por temor de represálias
.

A testemunha
Kelly
confirmou que
Pagé foi levado até os fundos de sua residência
, no bairro Jardim Petrópolis,
amarrado e ensanguentado
, tendo presenciado
Ivanildo e Eduardo, vulgo “Kamikaze”
, além de outros indivíduos, participando das agressões. Narrou, ainda, que
Rosimeire Ferreira Lemes (“Rose”)
chegou ao local e
proferiu ameaças contra a vítima
, advertindo-a a
não mais cometer furtos
, sendo dela a voz ouvida no vídeo das agressões. Segundo seu relato,
Eduardo arremessou um tijolo na cabeça de Fabrício
, provocando sangramento, e, por temer represálias,
Kelly não denunciou o fato
, embora tenha afirmado que
Rosimeire era “disciplina” da facção Comando Vermelho
e
Eduardo seu auxiliar e companheiro
.

O
investigador
Rutemberg
Oliveira
afirmou que
localizou em posse de Rosimeire um vídeo das agressões
, no qual ela aparece durante o ato e
mensagens trocadas
indicavam que o “salve” teria sido motivado por
ajuste de contas envolvendo drogas
. Informou, ainda, que os investigados
mantinham associação voltada ao tráfico
, conforme mensagens extraídas de seus aparelhos telefônicos, sendo
Henrique (“Príncipe”)
identificado como
chefe local do Comando Vermelho
, e
Rosimeire
, à época, a
“disciplina” da facção
.

O
investigador Rosivaldo José de Souza
corroborou que a vítima procurou a Delegacia relatando as agressões praticadas por
Ivanildo e Kelly
, mas
retirou a queixa no dia seguinte por medo
, confirmando que o espancamento teria ocorrido em
represália ao furto do veículo
.

Em interrogatório,
Rosimeire negou a prática das condutas
, admitindo apenas
antigo envolvimento com o tráfico e com o Comando Vermelho
, mas
negando participação na tortura
.
Renan
, por sua vez,
confessou o tráfico e a associação
, enquanto
Patrícia e Henrique
negaram todas as imputações.

Note-se
do

conjunto probatório reunido,
que
não há margem para a absolvição dos réus Rosimeire Ferreira Lemes e Henrique Gabriel Alves de Almeida, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de tortura
, vez que
as provas carreadas aos autos evidenciaram que a apelante
Rosimeire
entrou em contato com
Henrique
previamente aos fatos para obter autorização para constranger a vítima Fabrício, o qual, em seguida, foi capturado, amarrado e submetido a agressões e tortura por executores não identificados, agindo estes a mando de ambos os acusados.

Deve-se salientar que n
o caso em análise, a conduta dos acusados se enquadra perfeitamente na tipificação do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/97, uma vez que a vítima foi capturada e privada de sua liberdade, sendo amarrada, conduzida à força até o local dos fatos e submetida a intenso sofrimento físico e mental. A vítima foi agredida com socos, chutes e golpes com objeto contundente, resultando em lesões graves, incluindo ferimentos na cabeça, perda dentária e sangramento intenso, circunstâncias que evidenciam a extrema violência empregada.

Além disso, restou claro pelas declarações colhidas, pelo vídeo apreendido no aparelho da acusada e pelos depoimentos das testemunhas e investigadores, que o objetivo da sessão de espancamento era punir a vítima pela suposta prática de furto em área dominada pelo Comando Vermelho, bem como
compeli-la
a reconhecer a falha e prometer submissão às regras da facção. Tal finalidade ficou evidenciada na gravação, em que a vítima, ensanguentada e amarrada, afirma que “não vai fazer mais” e “não vai roubar”, demonstrando que o sofrimento imposto tinha nítido caráter disciplinar e de coação, típico do modus operandi da organização criminosa.

Além disso, o reconhecimento, pela própria Rosimeire, de que a voz que aparece na gravação lhe pertence
,
a
palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas presenciais e pelos investigadores, revela que
a apelant
e autorizou, acompanhou e dirigiu os atos violentos, enquanto Henrique, na qualidade de liderança da facção, foi acionado previamente para autorizar o “salve”, evidenciando seu domínio funcional do fato. As lesões graves sofridas — incluindo perda dentária e trauma craniano — somadas ao relato de privação da liberdade por horas, reforçam a gravidade da ação.

A
ssim, a
negativa isolada d
os acusados
, diante das provas documentais, testemunhais e do registro audiovisual, mostra-se inverossímil e incapaz de afastar a responsabilidade penal.

Portanto, comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo específico dos apelantes — que atuaram com clara intenção de submeter a vítima a sofrimento físico e psicológico para fins de controle e declaração de submissão —
impõe-se a manutenção integral da condenação
.

No tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, requer, a defesa de Rosemeire Ferreira Lemes, o afastamento da agravante prevista no artigo
40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 (participação de menor).

Consta da denúncia, referente a este crime que:

“Até a data de 27 de julho de 2027, no Município de Nobres-MT, os denunciados ROSIMEIRE FERREIRA LEMES, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, JOAN EMANUEL SANTOS BARROS, PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA, JOSELITO GUIMARÃES JUNIOR e RENAN DA SILVA ALMEIDA conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se para o fim específico, adquirir, vender, oferecer, ter em depósito, fornecer drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o envolvimento de adolescente.

Segundo consta do caderno investigativo, após prisão da denunciada ROSIMEIRE FERREIRA LEMES (I.P. 123.4.2023.2921), foi realizada apreensão e análise de seu aparelho telefônico, mediante autorização judicial, sendo constatado que exerce ativamente o comércio de drogas no Município, estando associada com os denunciados HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, JOAN EMANUEL SANTOS BARROS, PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA, JOSELITO GUIMARÃES JUNIOR e RENAN DA SILVA ALMEIDA.

Pode-se depreender que HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, conhecido como “Príncipe”, possuía grande influência nas decisões referentes aos assuntos ligados à venda de drogas e às sanções impostas, de modo que ROSIMEIRE afirma em uma das conversas que “Príncipe” é quem “cuida desse assunto.” (Cf. Relatório de Investigação n. 2023.13.4818).

Os denunciados JOAN EMANUEL SANTOS BARROS, conhecido como “
Lord
”, PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA, “Gaga” e o adolescente João Vitor da Silva Pereira, conhecido como “CB Vitinho Cabuloso” também se associaram, realizando diálogos com ROSIMEIRE, para tratarem da venda e da aquisição de drogas. (Cf. Relatório de Investigação n. 2023.13.46922 - fls. 24; e n. 2023.13.54048).

Do mesmo modo, JOSELITO GUIMARÃES JUNIOR, “Pequeno” e RENAN DA SILVA ALMEIDA se encontram associados para o tráfico, ambos aparecendo em conversas para tratarem da comercialização das drogas, sendo o primeiro indicado pela denunciada ROSIMEIRE como fornecedor de drogas, tendo inclusive utilizado como chave PIX, o CNPJ de seu estabelecimento comercial, denominado “Bar do Pequeno”,

para a realização de transferências relacionadas às vendas e recebimentos de drogas.

(Cf. Relatório de Investigação n. 2023.9.24650 - pág. 10 e n. 2023.13.53849).

No que se refere

à referida agravante, o juízo sentenciante fundamentou sua decisão da seguinte maneira:

“Quanto à imputação de associação para o tráfico, é evidente. As conversas de WhatsApp mencionadas nos relatórios de Id. 126934324 e Id. 126935450, demonstram que os acusados Rosimeire, Patrícia e Renan estavam associados com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes. Além disso, Renan confessou o crime.

Ademais, verifico que há conversas dos acusados com diversas pessoas, seja vendendo o entorpecente ou procurando quem tivesse para disponibilizar ou adquirir, de maneira organizada. Além disso, nas conversas aparece a pessoa de “
CBVitinho
Cabuloso” que, posteriormente, foi identificado como o adolescente João Vitor da Silva Pereira, quem já sofreu diversas medidas socioeducativas, o que demonstra que os acusados envolviam crianças ou adolescentes na prática criminosa.

Assim, diante de tudo o que foi exposto, em especial o depoimento dos policiais e os relatórios acostados aos autos, conclui-se que Rosimeire, Patrícia e Renan estavam associados com o fim de praticar o tráfico de drogas, com a participação do adolescente João Victor, vulgo “Cabuloso”. Tanto é que a busca exploratória comprovou o ajuste prévio entre os Réus e terceiros, de modo a não só traficar, mas também a auxiliar a estruturação do grupo, indicando habitualidade e o ânimo associativo entre eles.”

De fato, as provas são fartas para man
utenção

d
a
exasperante
prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Na hipótese, consta do relatório de investigação n. 2023.13.46922
(ID. 260460670
- Pág. 01
)
, contendo ima
gens do aplicativo Whatsapp
, extraído do telefone celular de Rosemeire,
de diálogos sobre vendas de entorpecentes entre
ela
e o menor
denominado inicialmente, sob o vulgo “
Cbvitinho
Cabuloso”
, o qual foi identificado
através de diversas diligências em campo — realizadas principalmente por meio de entrevistas com informantes que optaram por permanecer anônimos em razão do temor de represálias, além de múltiplas denúncias anônimas
.

Consta de novo relatório
de n. 2023.13.4818 (ID. 260460670 - Pág. 47)
, também de mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp de Rosemeire, novo diálogo entre ela e o menor solicitando entorpecentes ao provável fornecedor
“
Cbvitinho
Cabuloso”
e, logo em seguida, sendo contatada por
“Soni Mn”
, que demonstrou interesse em adquirir droga para consumo (“Queria fumar 1”). Tais diálogos reforçam a atuação ativa de ROSIMEIRE
e do menor
na
associação para
tráfico de entorpecentes.

Ademais, conforme o Termo de Informação n. 2023.8.1552008 (ID. 260460698), colhido na Delegacia de Polícia, restou comprovada a
identificação de João Vítor da Silva Pereira
, vulgo
“
Cbvitinho
Cabuloso”
, bem como a sua
menoridade à época dos fatos
, uma vez que consta sua data de nascimento como
08/10/2006
, possuindo, assim,
16 (dezesseis) anos
quando ocorreram os fatos investigados.

Desse modo, não há dúvidas acerca da associação do menor
para a prática do tráfico de entorpecentes
, devendo, assim, ser mantida a agrava
nte prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.

Já
a
defesa de PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA
pleiteia
a revisão da dosimetria
para conduzir a pena aplicada para o mínimo legal e substituir a medida restritiva referente à pena pecuniária.

No caso dos autos, verifica-se que a pena-base e a intermediária foram
fixadas
no mínimo legal, sendo aumentada somente na terceira fase dosimétrica em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, a qual mantenho em razão
da comprovação da atuação do menor João Vítor da Silva Pereira, vulgo “
Cbvitinho
Cabuloso” na prática delitiva conforme fundamentado alhures.

Já quanto à substituição da pena pecuniária, conforme
“
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a substituição da sanção privativa de liberdade por pena pecuniária se o crime prevê em seu preceito secundário a pena de multa cumulativa
(Súmula n. 171). (N.U 1002663-81.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Dessa forma,
mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
, conforme estabelecido na sentença recorrida, devendo a
pena restritiva de direitos correspondente à multa ser substituída por outra
, a ser oportunamente fixada pelo
Juízo da Execução
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
interposto
s
por
RENAN DA SILVA ALMEIDA,

ROSIMEIRE FERREIRA LEMES e HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA
e
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA para determinar a substituição da pena restritiva de direitos correspondente à multa por outra, a ser oportunamente fixada pelo Juízo da Execução.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025